Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0744748-38.2022.8.07.0001 DESPACHO Na apelação consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza. Todavia, não se verifica qualquer declaração de hipossuficiência nos autos. Assim, à apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o compromisso em nome da postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator